Tribunal: TJSP
Processo: 1008141-36.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA. Professora de Educação Básica. Pericia médica confirmatória da moléstia para readaptação da servidora. Existência de licenças concedidas em períodos imediatamente anterior e posterior aos períodos indeferidos. Regularização dos períodos em aberto, com a devolução de quantias eventualmente descontadas. Ação procedente. Recurso provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040,

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA. Professora de Educação Básica. Pericia médica confirmatória da moléstia para readaptação da servidora. Existência de licenças concedidas em períodos imediatamente anterior e posterior aos períodos indeferidos. Regularização dos períodos em aberto, com a devolução de quantias eventualmente descontadas. Ação procedente. Recurso provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008141-36.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLARICE
LEITE MEDEIROS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acórdão mantido, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008141-36.2017.8.26.0053 -Voto no 6131/20 DM
2
RECURSO :
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 1008141-36.2017.8.26.0053
NATUREZA:
LICENÇAS E AFASTAMENTOS
COMARCA :
SÃO PAULO 3o VARA FAZ
APTE(S) :
CLARICE LEITE MEDEIROS
APDO(S) :
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 6131/20
SERVIDORA PÚBLICA. Professora de Educação Básica. Pericia
médica confirmatória da moléstia para readaptação da servidora.
Existência de licenças concedidas em períodos imediatamente
anterior e posterior aos períodos indeferidos. Regularização dos
períodos em aberto, com a devolução de quantias eventualmente
descontadas. Ação procedente. Recurso provido. Restituição dos
autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação
do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão
mantido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou improcedente ação visando à
regularização dos períodos de licença saúde indeferidos a professora de educação
básica II (fl.186/188) apelou a autora insistindo na ilegalidade dos indeferimentos das
licenças nos períodos indicados; disse que o laudo pericial é contraditório, que não levou
em consideração os documentos anexados, comprobatórios de que ela esteve doente
nos períodos indicados; asseverou que o laudo pericial confirma a doença e que, diante
das várias licenças de saúde concedidas em períodos anteriores e posteriores não resta
dúvida quanto à sua incapacidade laborativa no período apontado. Foram apresentadas
contra-razões defendendo a sentença e por acórdão foi dado provimento ao recurso. A
Fazenda interpôs recurso extraordinário (ps. 223/232) e a Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça devolveu os autos para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão à vista do decidido no REsp. 870.947/SE,
Tema 810 do STF e REsp n. 1.492.221/PR, Tema n. 905, do STJ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008141-36.2017.8.26.0053 -Voto no 6131/20 DM
3
O acórdão esclareceu ter direito a autora à regularização
do período em aberto, com a devolução dos valores eventualmente descontados, com
correção monetária calculada tomando-se como base os vencimentos das datas
em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados, corrigidos pela tabela prática
do Tribunal de Justiça, com acréscimo de juros de mora a partir da citação,
conforme artigo 1o-F acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n. 2180-35 e alterado
pelo artigo 5o da Lei 11960/09. Não se aplica no cálculo da correção monetária a Lei
n. 11.960, à vista do decidido pelo STF na ADIN 4357/DF.
Com efeito, o julgamento da ADI 4357/DF, o Supremo
Tribunal Federal decidiu que as condenações judiciais de natureza administrativa em
geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de
2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n.
11.960/09: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
Não obstante, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional,
em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, com a redação dada pelo art. 5o
da Lei n. 11.960/09. A declaração de inconstitucionalidade abrangeu justamente a
aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à utilização do índice de remuneração oficial da
caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado.
Disso decorre que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça
deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas
específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora deverão ser calculados na forma do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 c.c. Lei n. 11.960/09.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima aludida se
referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de remuneração
oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do
Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade produz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008141-36.2017.8.26.0053 -Voto no 6131/20 DM
4
efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de julgamento (Ag
Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do acórdão da ADI não impede a
aplicação da decisão. A decisão posterior do Min. Luiz Fux naqueles autos se refere
somente a pagamento de precatórios. Anota-se, então, que, tendo sido a
inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a observância da
cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não
depende de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal.
O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810: “Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009”.
Afastou-se a aplicação da Taxa referencial (TR) como
índice de correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo os juros
aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não tributária dos
índices de poupança para correção dos valores devidos pela Fazenda e suas autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal,
referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, diz
que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CFRB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/09”.
Já a segunda tese, referente à atualização monetária,
diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008141-36.2017.8.26.0053 -Voto no 6131/20 DM
5
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou quanto aos
critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública,
quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de Relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
?
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
?
(...)
?
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (...)”.
Não há, assim, adequação a fazer no julgado. A tese
adotada no v. acórdão observa tanto o disposto na Repercussão Geral relativo ao Tema
n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo ao Tema 905 e é clara no sentido de que o
índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto
é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, e juros de mora calculados na forma
do art. 1o-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09, a partir de sua vigência.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão por seus próprios
fundamentos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR